Tribunal: TJDFT
Processo: 0003097-49.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0003097-49.2018.8.07.0020 Recorrente : RAPHAEL SODRÉ CITTADINO Recorrido : AILTON SILVA DOS SANTOS Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Intime-se o advogado Dr. Luciano Del Castilo Silva (OAB/AP 1586) para apresentação das contrarrazões recursais quanto ao querelado Ailton Silva dos Santos. Após, ao Ministério Público atuante na 1a instância. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator